Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-85.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489,

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – MÉRITO – Automóvel que apresentou vício no período de garantia – Extrapolação do prazo previsto no art. 18, § 1°, do CDC – Consumidor que permaneceu na posse do veículo desde janeiro de 2018, sem notícia de novos problemas durante o período – Ausência de indícios de que o veículo se tornou impróprio ao uso – Possibilidade de resolução do negócio (art. 18, § 1°, II, do CDC) – Indenização limitada ao valor de mercado do veículo, observada a Tabela FIPE vigente na data da prolação do v. Acórdão – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Frustração da legítima expectativa do consumidor de usar e fruir do veículo recém-adquirido sem aborrecimentos ou transtornos – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano – Indenização devida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007077-85.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
CLAUDENILSON NALESSO, são apelados VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e ITAUTO VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
2
Voto no 30079
Apelação no 1007077-85.2018.8.26.0269
Comarca: Itapetininga - 2a Vara Cível
Apelante: Claudenilson Nalesso
Apeladas: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Itauto Veículos Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Aparecido César Machado
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
ZERO
QUILÔMETRO

AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINARES
JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Ausência de
comprovação
da
alegada
situação
de
hipossuficiência
financeira
Recolhimento devido
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

Inocorrência Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do
CPC MÉRITO Automóvel que apresentou vício no período
de garantia Extrapolação do prazo previsto no art. 18, § 1°,
do CDC Consumidor que permaneceu na posse do veículo
desde janeiro de 2018, sem notícia de novos problemas durante
o período Ausência de indícios de que o veículo se tornou
impróprio ao uso Possibilidade de resolução do negócio (art.
18, § 1°, II, do CDC) Indenização limitada ao valor de
mercado do veículo, observada a Tabela FIPE vigente na data
da
prolação
do
v.
Acórdão

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS Frustração da legítima expectativa do
consumidor de usar e fruir do veículo recém-adquirido sem
aborrecimentos ou transtornos Situação que ultrapassou o
mero dissabor cotidiano Indenização devida RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
3
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CLAUDENILSON NALESSO contra a r. sentença de fls. 159/161 que, nos
autos da ação de resolução contratual com pedido de reparação de danos
morais promovida contra VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e ITAUTO VEÍCULOS LTDA., julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre
o valor da causa.
Irresignado, apela o autor (fls. 163/188),
requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez
que vem passando por dificuldades financeiras e não possui condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como a
decretação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
adequada e de indicação de precedente desvinculado da matéria objeto da
lide.
No mérito, sustenta, em síntese, que as rés
extrapolaram o prazo previsto no art. 18, § 1°, do CDC, pois o reparo do
veículo levou 36 dias, em razão da indisponibilidade da peça na fábrica. Aduz
que houve frustração de sua expectativa com a qualidade do automóvel zero
quilômetro adquirido em razão do vício ocorrido com o cabeçote do motor em
menos de 5 meses de uso, o que autoriza o desfazimento do negócio (art. 18,
§ 1°, II, do CDC) e a condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 206/212 e
213/222), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
4
recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado em grau recursal não pode ser acolhido, vez que se
trata de mera reiteração do pedido anterior, indeferido pelo juízo de primeiro
grau e por esta C. 32a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
Indeferimento do benefício
Declaração de
hipossuficiência de recursos que garante ao interessado presunção
de boa-fé quanto ao afirmado Documentos acostados aos autos
que afastam a presunção relativa, pois demonstram renda e
evolução patrimonial incompatível com a hipossuficiência alegada
Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo
do agravo de instrumento, sob pena de inscrição na dívida ativa,
nos termos do artigo 99, §7o, do CPC
Decisão mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2258415-31.2018.8.26.0000,
de
minha
relatoria,
j.
em
15/02/2019).
Acrescente-se
que
não
foi
apresentada
qualquer prova documental capaz de demonstrar eventual modificação da
situação fática existente anteriormente, sendo certo que o rendimento líquido
auferido pelo autor, no valor de R$ 3.153,71, em cotejo com as despesas
efetivamente comprovadas nos autos (fls. 195/197), permite o pagamento do
preparo recursal (fl. 194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
5
Partindo
da
premissa
supra,
quanto
à
ausência de preparo da apelação, indiscutível a incidência dos valores
impostos, diante do imperativo do artigo 1.007, caput, do CPC, que traz para
o momento da interposição do recurso a oportunidade de assim proceder o
recorrente, sob pena de recolhimento em dobro e, na inércia, deserção (art.
1.007, parágrafo 4°).
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
parte autora aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar o autor,
em cinco dias, o recolhimento do preparo da apelação, no valor de R$
2.733,48, sob pena de lhe ser imposto o recolhimento em dobro, além da
inscrição na dívida ativa.
II -- Por outro lado, não há falar em nulidade
do decisum por ausência de fundamentação adequada.
Salienta-se que não é necessário acompanhe
a decisão item por item as alegações apresentadas pelas partes, nem indique
pormenorizadamente dispositivos legais, cujo conteúdo, dentro do próprio
contexto, é revelado claramente aquilo que aceita ou afirma.
A r. sentença basta por si em sua
fundamentação, suficiente ao atendimento das disposições constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
6
infraconstitucional, não padecendo de qualquer nulidade por omissão,
conforme alegado pelo autor.
Superadas essas questões, passo ao exame
do mérito da lide.
III -- Trata-se de ação de resolução contratual
com pedido de reparação de danos morais promovida por Claudenilson
Nalesso contra Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda. e Itauto Veículos Ltda.
Segundo consta da petição inicial, em
26/01/2018, o autor adquiriu o veículo zero quilômetro VW Fox 1.6 FT Conne,
ano/modelo 2017/2018, cor cinza, placa FCZ-6138, pelo valor de R$
51.500,00 (fl. 24).
Afirma que o veículo apresentou problema no
mês de junho de 2018 e permaneceu na concessionária durante o período
compreendido entre 13/06/2018 a 18/07/2018, em razão da indisponibilidade
da peça junto ao fabricante, ressalvando que não lhe foi disponibilizado
nenhum veículo reserva durante todo o período.
Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é parcialmente procedente.
É incontroverso que houve extrapolação do
prazo previsto no art. 18, § 1°, do CDC para a conclusão do reparo do veículo,
em razão da indisponibilidade da peça junto à fabricante, o que não se mostra
razoável, sobretudo por se tratar de veículo zero quilômetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
7
Respeitada a convicção do juízo de primeiro
grau, é irrelevante que não haja notícia nos autos de novos problemas no
veículo, pois o vício não foi sanado dentro do prazo legal, frustrando as
legítimas expectativas do consumidor de que não teria esse tipo de problema
adquirindo um veículo zero quilômetro.
Nem
se
argumente
que
não
houve
inadimplemento contratual, pois as partes não convencionaram a ampliação
do prazo previsto no art. 18, § 1°, do CDC, nos termos do § 2° do mesmo
dispositivo legal, conforme alegado pela fabricante.
O art. 18, § 1°, do CDC estabelece que não
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor
exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro
da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata
da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos; ou III - o abatimento proporcional do preço.
Assim, considerando que o veículo foi
adquirido em janeiro de 2018 (fl. 24) e permaneceu em uso até os dias atuais,
ou seja, não se tornou impróprio ao uso, razoável a condenação solidária das
rés (art. 7o, parágrafo único, do CDC) a restituir o valor de mercado atual do
automóvel, de acordo com a Tabela FIPE vigente na data da prolação da
presente decisão, mediante a devolução do veículo pelo consumidor,
conforme já decidido por esta C. 32a Câmara de Direito Privado:
“Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.
Preliminar de cerceamento de defesa inocorrente. Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
8
passiva da concessionária e da montadora para responder
solidariamente pelos danos. Compra de veículo novo, que
apresentou problemas de fabricação que não foram sanados no
prazo legal do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Automóvel que já conta com 4 anos de uso e pelo menos 50.000km
rodados. Valor a ser restituído que, no entanto, deve observar o
valor da Tabela FIPE da data em que for devolvido à
concessionária, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.
Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada.
Recursos
providos
em
parte.”
(Apelação
no
1023878-04.2018.8.26.0002, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em
12/02/2020).
“COMPRA E VENDA Aquisição de veículo zero
quilômetro que apresentou defeito no período de garantia

Reparação que extrapolou o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, §
1o, da Lei 8.078/90 Permanência, contudo, do veículo reparado,
em poder da autora, por longos anos e com quilometragem
relevante
Prova pericial que atesta, sem contrariedade, que o
bem não se tornou impróprio ao uso
Indenização limitada ao
preço de mercado do veículo, observada a tabela FIPE, da data da
prolação da sentença Obrigatoriedade, sob pena de configuração
de enriquecimento sem causa, de devolução do veículo usado para
as rés, sem encargos pendentes de quitação Indenização por
prejuízo moral fixada com adequação - Recursos parcialmente
providos.” (Apelação no 1000280-19.2015.8.26.0651, Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. em 20/02/2019).
IV -- O pedido de indenização por danos
morais igualmente deve ser acolhido, pois houve a frustração da legítima
expectativa do consumidor de usar e fruir do veículo recém-adquirido sem
aborrecimentos ou transtornos, além da extrapolação do prazo de reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
9
previsto no art. 18, § 1°, do CDC.
Assim, considerando-se a demora na solução
do problema, é despiciendo anotar o caráter essencial do bem adquirido para a
vida cotidiana do autor, que ultrapassa o prejuízo material, invadindo a esfera
subjetiva do consumidor, atingindo patamar indenizável.
Essas circunstâncias não podem ser tidas
como mero contratempo ou aborrecimento, representando, ao contrário,
situação manifestamente ultrajante à dignidade do autor.
Nesse sentido:
“Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Ação
redibitória c.c. indenizatória movida em face da vendedora e da
montadora. Veículo novo que apresentou o mesmo problema mais
de uma vez ao longo de sete meses. Direito da compradora à
substituição do bem por um novo. Inteligência do artigo 18,
parágrafo 1o, do CDC. Prazo máximo de 30 dias para sanação do
vício esgotado. Responsabilidade solidária da concessionária e da
montadora. Danos morais caracterizados. Precedentes do C. STJ.
Indenização de R$ 10.000,00 que se mostra adequada e
proporcional às circunstâncias do caso concreto. Honorários
advocatícios
arbitrados
por
equidade.
Impossibilidade.
Não
configuração das hipóteses do artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação
com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, em 20% do
valor da condenação. Recursos parcialmente providos.” (Apelação
no 1001344-65.2016.8.26.0510, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, j.
em 23/05/2019).
“É indisputável a indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
10
quando evidenciada a frustração do consumidor que se vê impedido
de utilizar veículo zero por apresentar vício que impedia locomoção
adequada e segura, com pormenor de que, ao invés de desfrutar do
bem adquirido, foi preciso acionar a concessionária por diversas
oportunidades.
Os
percalços
vivenciados
superam
mero
aborrecimento e constituem ofensa a direito de personalidade
diante da expectativa legítima de utilizar o bem de notória
essencialidade.” (Apelação no 1012424-52.2017.8.26.0005, Rel.
Des. Kioitsi Chicuta, j. em 11/04/2019).
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
Dado o caráter extrapatrimonial da indenização
moral, busca compor o sofrimento que, injustamente, foi impingido à parte
autora, devendo considerar a profundidade do gravame moral experimentado.
A verba indenizatória deve se revestir do
caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da
parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios
legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano
moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna,
especialmente para os princípios gerais de direito, costumes e equidade,
procedendo-se mediante arbitramento, em conformidade com o disposto na
legislação civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
11
Assim, a indenizacao por danos morais fica
arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em
que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e
econômicas dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido,
e, ainda, a função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir,
no autor do dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta
natureza, mas evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora
de enriquecimento sem causa à parte lesada.
O valor deverá ser corrigido desde a data da
publicação do presente Acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de
ilícito contratual.
V -- Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, estes somente se aplicam aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, em observância ao Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça, como é a hipótese dos autos.
Invertidos
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência, deverão as rés arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau
recursal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007077-85.2018.8.26.0269 -Voto no 30079 - cs
12
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
VI -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator